Tribunal: TJDFT
Processo: 0721076-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721076-96.2025.8.07.0000 DESPACHO O pedido liminar já foi apreciado no id. 72364094. O primeiro e o segundo agravados foram citados (id. 73635435 – Proc. 0734759-81.2017.8.07.0001), entretanto, não constituíram advogado. Intime-se, pois, os agravados Matheus Costa Ribeiro 05748272180 e Matheus Costa Ribeiro , por publicação, para responderem ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator